Tribunal: TJMT
Processo: 1039645-06.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039645-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 85.000,00 à sociedade de advogados Galera Mari e Advogados Associados, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;
(ii) se o arbitramento de honorários advocatícios é devido quando o contrato previa pagamento exclusivamente em caso de êxito, mas foi rescindido unilateralmente antes da conclusão da demanda; (iii) se os termos de quitação firmados pelo escritório afastam a cobrança de novos valores.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau, destinatário das provas, entendeu que os autos possuíam elementos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme autoriza o CPC/2015, art. 355, I.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o autor decaiu de parte mínima do pedido, de modo que não se verifica sucumbência recíproca, mantendo-se a condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO CELSO MARTINS GONÇALVES (Id. nº 272928684), contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. nº 272928683), nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não haveria prova do êxito contratualmente ajustado e nem prestação de serviços que justificasse pagamento proporcional.

A apelante afirma que foi contratado para atuar em favor do banco em demandas de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, com pactuação de remuneração na modalidade "ad exitum", fixada em 10% (dez por cento) sobre os valores que deixassem de ser pagos ou fossem revertidos em favor da instituição.

Aduz que, mesmo sem sentença definitiva nos autos em que atuava, houve desistência das ações pelo próprio banco, que optou pela rescisão unilateral do contrato, com expressiva economia à instituição financeira.

Enfatiza que houve proveito econômico, mensurado em cerca de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), correspondente à quantia que o banco deixou de desembolsar nas demandas judiciais, e que é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, diante da cláusula contratual e do esforço profissional empreendido.

Defende que a sentença desconsiderou a boa-fé objetiva, o princípio do “pacta sunt servanda” e a função social do contrato, e que o desligamento injustificado do causídico não afasta o direito à remuneração proporcional.

Sustenta no mérito que a jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários proporcionais em contratos "ad exitum" desfeitos antes do êxito final, quando já verificado benefício concreto ao contratante.

Pede então o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o arbitramento de honorários no valor de R$ 85.000,00 (10% sobre o montante economizado pelo banco), nos termos do contrato.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. nº 272928686), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco/apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença sob o argumento de que foi impedido de produzir prova oral, especialmente o depoimento pessoal do representante do escritório apelado, o que configuraria cerceamento de defesa.

Pois bem.

É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Além disso, em sendo matéria de direito e de fato e a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I e II, do art. 355 do Código de Processo Civil/15
“ O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O julgador deve agir com parcimônia e atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo) a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas, entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 136341 / SP).”

EMENTA:
"APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DA PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à parte ré a comprovação da ocorrência das excludentes legais. - No caso dos autos, em que pese evidenciados os danos ocasionados nos bens do segurado, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação elétrica na rede de energia não foram observados. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Apelação Cível, Nº 50147641020218210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2024).

EMENTA:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENDO O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO DA PROVA, AUTORIZADO ESTÁ, FULCRO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVA POR ENTENDÊ-LA DESNECESSÁRIA PARA UMA PERFEITA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE LHE É POSTA. MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL INJUSTIFICADA. RELAÇÃO SABIDAMENTE TUMULTUADA, ENRAIZADA DE ANIMOSIDADE. O SIMPLES FATO NARRADO PELA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA QUE TENHA DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O FATO DESCRITO NA EXORDIAL NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA TRATANDO-SE DE MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, POR PARTE DA PARTE AUTORA, DE TER REALMENTE PASSADO POR CONSTRANGIMENTO GRAVE. PARA HAVER A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, A PARTE AUTORA DEVERIA TER SOFRIDO UM CONSTRANGIMENTO RELEVANTE, UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, O QUE, EM VERDADE, NÃO EXISTIU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, Nº 50006734420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2023).

EMENTA:
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.As controvérsias recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, quanto ao descabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo invalidez permanente, na hipótese em que não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal para fins securitários. 2.A teor do disposto do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender que já presentes elementos suficientes para o julgamento da lide, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 3. (...). DESACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50109543120188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-05-2022).

Feitas essas breves considerações,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco celebraram contrato de prestação de serviços jurídicos (Id. nº 272928690), com cláusula prevendo a remuneração na forma de 10% (dez por cento) sobre os valores que deixassem de ser pagos ou fossem revertidos em favor do banco nas ações patrocinadas.

Sucedeu, porém, que, em 2022, o Banco Bradesco procedeu à rescisão unilateral do contrato, sem alegação de inadimplemento por parte do advogado, e após o patrocínio de diversas ações judiciais. Dentre os processos indicados nos autos, constam a ação de execução nº 1026509-76.2020.8.11.0041, a ação de execução nº 1012595-77.2020.8.11.0041, e a ação de execução nº 1002761-47.2020.8.11.0041, todas na Comarca de Cuiabá/MT, nas quais o autor atuava na defesa do banco.

O tema recursal não é
nenhuma
nov
idade
para esta eg.
Corte de Justiça
, que
, por
incontáveis vezes
, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de
prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, cuja
vitória processual
havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que
fosse devida a
remuneração
, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para
evitar
desnecessária
tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir –
mutatis mutandis
– a fundamentação do
acórdão proferido no julgamento do
RAC nº 46.732/2015, da relatoria do
i.
Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro
leading case
a respeito da mat
éria
, est
e
eg
.
T
ribunal de Justiça
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato
imotivadamente
, deixando o advogado à míngua
:

“
(...)
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido
,
porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...).
Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...).
Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...). Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente
” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 46732/2015, julgado em 22/09/2015).

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
” vinculado ao Id. nº
272928690
, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ:

“
não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(...)
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
(...),
logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023), assentando, de igual forma, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.
(...).
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.
(...).
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023). Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula
ad exitum
”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido” (STJ -
Terceira Turma
- Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido” (STJ -
Quarta Turma
- relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”,
critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, no caso o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), correspondente a 10% do montante economizado pelo banco, mostra-se proporcional e razoável.

No que se refere à ação de execução nº 1002761-47.2020.8.11.0041, observa-se que a atuação do advogado se deu com a apresentação de defesa e acompanhamento processual até a homologação da desistência da ação, o que demonstra a efetiva prestação de serviço jurídico. A mesma conclusão se aplica às execuções nº 1026509-76.2020.8.11.0041 e nº 1012595-77.2020.8.11.0041.

Como dito, repito, cuida-se de feito executivo que não demandou atividade excepcional ou particularmente laboriosa, também não sendo casos que fugiram à premissa comum das ações de execução com contestação, mas que ainda assim exigiram diligência e conhecimento técnico por parte do profissional contratado.

Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima tracejada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do direito ao recebimento de honorários proporcionais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

Em outras palavras:

“
a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)
”, sendo que o “
mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 07/02/2024).

Em específico aos honorários advocatícios sucumbenciais, não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial, eis que, o processo não exigiu maiores esforços do causídico e, embora certamente tenha demandado atenção, tempo e um mínimo de acompanhamento e dedicação, diante do valor da condenação, a adoção do percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera o profissional com justeza.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025